Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O recorrente, devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência, permaneceu silente e não apresentou qualquer documentação complementar que justificasse a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que cancelou a distribuição da ação, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita por falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cancelamento da distribuição da ação fundamenta-se na inércia da parte autora, que, mesmo intimada, não recolheu as custas iniciais dentro do prazo legal, conforme determina o art. 290 do CPC.
O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido após o não atendimento à intimação para apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira.
A jurisprudência consolidada da Corte estabelece que a simples declaração de pobreza não possui presunção absoluta, sendo imprescindível a demonstração mínima da impossibilidade financeira, sobretudo quando há determinação judicial específica nesse sentido.
A ausência de resposta à intimação judicial e a omissão na apresentação de documentos inviabilizam o deferimento do pedido de gratuidade, legitimando o indeferimento e seus efeitos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
O não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após indeferido o pedido de justiça gratuita, acarreta o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.
A declaração de pobreza não possui presunção absoluta, exigindo-se, em caso de dúvida razoável ou impugnação, a apresentação de elementos mínimos de prova da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003138, 0704654-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 22/05/2025, DJe 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 2001236, 0705954-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 21/05/2025, DJe 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 2000101, 0704225-76.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 03/06/2025.